Tribunal: TJSP
Processo: 1021096-32.2021.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Percentual de retenção fixado em 20%. Valor suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas pela incorporadora. Pedido de repetição integral, formulado pela parte autora, digno de rejeição. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. Reforma pertinente em parte.

Ementa:
APELAÇÃO. Compromisso de compra e venda de imóvel. Rescisão. Distrato motivado pelo promitente-comprador. DEVOLUÇÃO DE VALORES. Percentual de retenção fixado em 20%. Valor suficiente e adequado à reparação das despesas presumidamente assumidas pela incorporadora. Pedido de repetição integral, formulado pela parte autora, digno de rejeição. INDENIZAÇÃO POR FRUIÇÃO. Reforma pertinente em parte. Verba devida, todavia pelo período de INADIMPLÊNCIA até a data da desocupação. Privação indevida de uso de bem frugífero. Percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato. Precedentes. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. Pressupostos verificados. Deferimento. LEGITIMIDADE PASSIVA DE PARCEIRA NO EMPREENDIMENTO. Ocorrência. Solidariedade entre fornecedores. Exegese do CDC. Preliminar acolhida.
Sentença reformada em parte. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.